Tribunal: TCU
Processo: 039.575/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio da Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto possibilitar que a Sala Cecília Meireles promova anualmente sua temporada de concertos com artistas nacionais e internacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pela instaurada por Secretaria Especial da Cultura (extinto Ministério da Cultura-MinC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-12423, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente em favor dos responsáveis arrolados nos autos; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.